Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732995-53.2023.8.07.0000 CLASSE: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: FERNANDO KLEIN REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador